Tribunal: CARF
Processo: 10980.003939/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.003939/2009-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.363 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
ICD COATINGS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à empresa qualificada, foi
lavrado o seguinte Auto de Infração:
a) de fls. 41/48, em que são exigidos R$ 4.190,29 de PIS/Pasep não cumulativo, do
período de apuração de 01/01/2006 a 31/05/2006, além de multa de ofício de 75% e
acréscimos legais, em face da apuração de falta ou insuficiência de recolhimento da
contribuição, consoante descrição dos fatos e enquadramento legal, demonstrativo de
apuração e demonstrativo de multa e juros de mora;
b) de fls. 49/58, em que são exigidos R$ 22.784,77 de Cofins não cumulativa, do
período de apuração de 01/01/2006 a 31/05/2006, além de multa de ofício de 75% e
acréscimos legais, em face da apuração de falta ou insuficiência de recolhimento da
contribuição, consoante descrição dos fatos e enquadramento legal, demonstrativo de
apuração e demonstrativo de multa e juros de mora.
Consoante descrição contida no Auto de Infração, os valores foram apurados em
decorrência de revisão interna de declarações e referem-se às diferenças verificadas entre
o informado no Dacon e na DCTF. Diz que, intimada, a empresa esclareceu que os
débitos pendentes foram gerados pelo preenchimento incorreto das fichas do DACON,
uma vez que não foram informados os créditos passíveis de compensação, anexando
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.003939/2009-30
Fl. 2212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.363 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003939/2009-30

planilha para demonstrar o afirmado. Segundo ainda o relato fiscal, após a análise dos
valores informados pelo contribuinte nos DACON, foram elaboradas planilhas (anexadas
à fl. 37 para o PIS e à fl. 38 para a Cofins), considerando os créditos a apropriar
apresentados pela empresa nos correspondentes DACON e não computados na apuração
da contribuição devida. Por fim, alega a Autoridade lançadora que, a despeito dos valores
devidos estarem ou não declarados em DCTF, pesquisou se havia recolhimentos no
sistema de controle de pagamentos da RFB e compensação efetuada para os débitos
devidos em Dcomp. Não encontrando a extinção dos valores devidos, afirma que
restaram créditos tributários a serem tributados nos meses de janeiro a março e maio do
ano calendário de 2006, tendo, por isso, formalizado o Auto de Infração em análise.
Cientificada em 15/05/2009 (fl. 60), a Interessada apresentou a Impugnação de fls.
61/67, onde alega, em síntese, o seguinte.
Argumenta que não deixou de pagar valores de PIS, conforme mencionado na
autuação. Alega que houve o preenchimento errôneo do DACON em comparação às
informações prestadas em DCTF, em função do não aproveitamento de créditos de
algumas notas fiscais que fazem parte de seus custos de entrada. Anexa quadro
demonstrativo mensal para as notas fiscais que teria deixado de aproveitar. Por fim,
sustenta que as Leis de regência das contribuições autorizam o desconto do crédito pela
Contribuinte de bens adquiridos para revenda e bens e serviços utilizados como insumos
na fabricação de produtos destinados à venda ou na prestação de serviços, inclusive
combustíveis e lubrificantes. Anexa as notas fiscais discriminadas nos demonstrativos
apresentados em sua peça recursal.
Pede que seja julgado improcedente o Auto de Infração.
Ato contínuo, a DRJ - CURITIBA (PR) julgou a impugnação do Contribuinte nos
termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/05/2006
DIFERENÇAS
APURADAS
ENTRE
O
VALOR
DEMONSTRADO
E
O
DECLARADO.
Correto o Auto de Infração que exige valores de Cofins apurados a partir do Dacon
elaborado pela contribuinte se não houve a correspondente declaração em DCTF e não
se comprova o respectivo recolhimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/05/2006
DIFERENÇAS
APURADAS
ENTRE
O
VALOR
DEMONSTRADO
E
O
DECLARADO.
Correto o Auto de Infração que exige valores de Cofins apurados a partir do Dacon
elaborado pela contribuinte se não houve a correspondente declaração em DCTF e não
se comprova o respectivo recolhimento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/05/2006
ALEGAÇÕES. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
É ônus da interessada a comprovação das alegações, em especial o erro de
preenchimento de declaração alegado em seu favor, de modo a revisar o auto de
infração devidamente fundamentado em divergência entre DCTF e Dacon.
Impugnação Improcedente
Fl. 2213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.363 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003939/2009-30

Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na impugnação quanto às glosas de créditos.
Esta Turma Colegiada, em julgamento realizado no dia 17 de junho de 2019, por
meio da Resolução no3402-002.907, resolveu baixar o processo em diligência para que a unidade
de origem realizasse os seguintes procedimentos:
(i) analise as informações contidas no Recurso Voluntário e documentos
anexos (notas fiscais), bem como outros documentos que julgar necessário,
manifestando, de forma conclusiva, acerca do alegado direito creditório da
recorrente, considerando a nova interpretação do conceito de insumo determinada
pelo STJ de relevância e essencialidade;
(ii) apresente um demonstrativo retificador do valor lançado, caso entenda
cabível.
Não foi cumprida a solicitação do Colegiado, conforme se verá adiante, e o
processo foi a mim sorteado, tendo em vista que o Relator originário, Conselheiro Rodrigo
Mineiro, deixou esta Turma Colegiada para assumir a função de Conselheiro Julgador da
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de lançamento fiscal de
ofício da COFINS e PIS não cumulativos, do período de apuração de 01/01/2006 a 31/05/2006,
uma vez que se identificou diferenças positivas das contribuições devidas entre os valores
informados na Dacons e na DCTF.
No contencioso administrativo a Recorrente explica que as diferenças apuradas
pela Fiscalização decorreram de erro na apuração da DACON pois não teria calculados créditos
sobre diversas notas fiscais utilizadas insumos em sua atividade.
Apresenta, como prova de suas alegações, fotocópias de todas as notas fiscais de
aquisição referentes aos meses autuados.
A DRJ manteve a autuação pois entendeu que não havia garantia de que as notas
fiscais de aquisição apresentadas na impugnação não já teriam sido consideradas no
procedimento fiscal, bem como que a maioria das notas fiscais não dariam direito a crédito, a
exemplo de notas fiscais de comissões de vendas e aquisições de combustíveis em postos de
gasolina, que não fazem parte da área de produção.
Além disso, observa-se que o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido aplicaram
integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos normativos
expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já declarados
ilegais pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
Fl. 2214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.363 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003939/2009-30

CPC/2015). Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, carecem os autos da
comprovação do eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo segundo os
critérios da essencialidade ou relevância.
Ocorre, que, ao contrário do afirmado no acórdão recorrido, existem notas fiscais
juntadas aos autos que aparentemente se constituem insumos da atividade produtiva da empresa,
a exemplo de aquisições de álcool etílico industrial, álcool etílico anidro 99, resina epóxi, álcool
acrílico glacial, materiais de EPI, pallets, etc
Como se sabe, a questão do conceito de insumo aplicado na produção ou
prestação de serviços foi resolvida pelo STJ, no Resp no 1.221.170/PR, sob julgamento no rito do
art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), que estabeleceu conceito de
insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado pelas turmas do CARF, tendo como
diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância. Reproduzo a ementa do julgado que
expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
Fl. 2215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.363 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003939/2009-30

inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS
não-cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em
consonância com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância
definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de
outras previsões específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005,
para então se definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma
que, pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a
Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1,
com a aprovação da dispensa de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV,
da Lei no 10.522, de 2002, 2 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a
Receita Federal nos atos de sua competência.

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1,
página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de
11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito
pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela
RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts.
543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a
desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
Fl. 2216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.363 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003939/2009-30

Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Faz-se necessário, assim, que o processo seja baixado em diligência para que a
Autoridade Fiscal analise se as notas fiscais apresentadas pela Recorrente no contencioso
administrativo têm natureza de aquisição de insumos, em função do fato superveniente surgido
com os critérios da essencialidade e relevância, estabelecido no Voto da Ministra Regina Helena
Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado. Bem como, há necessidade que
o Contribuinte especifique em qual fase do seu processo produtivo os supostos insumos são
aplicados.

IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias
a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 2217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.363 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003939/2009-30

Cabe ressaltar, ainda, que o processo ora analisado foi baixado em diligência por
este Colegiado, que acolheu por unanimidade a proposta do ex-conselheiro da Turma, Rodrigo
Mineiro, com conteúdo parecido a esta resolução.
Ocorre que a determinação do Colegiado não foi atendida pela Unidade de
Origem com a alegação de “ausência de fundamentos na legislação em vigor que imponham a
este Serviço de Fiscalização atender às solicitações da douta autoridade julgadora para a
verificação das “alegações da recorrente e a documentação apresentada juntamente com seu
recurso voluntário, de forma a apurar a existência de créditos das contribuições passíveis de
aproveitamento nos períodos autuados, nos termos da decisão do STJ que aplicou os critérios da
essencialidade e da relevância”. Aduz o Auditor Fiscal que, não havendo prova a ser colhida ou
matéria de fato a ser esclarecida, o conteúdo da resolução determinada extrapola os objetivos de
uma diligência fiscal, ao solicitar a Unidade de Origem se pronunciar em matéria de direito. Vale
dizer: o Julgador haverá de firmar sua convicção e decidir a matéria contando com os elementos
que formam os respectivos autos de processo.
Como é cediço, constitui-se em “prerrogativa” da Autoridade Julgadora a
determinação de diligências, de ofício ou a pedido da parte, que entender necessárias, quando da
apreciação das provas, para a formação da sua livre convicção sobre a matéria.
Acerca da diligência no âmbito do processo administrativo fiscal, o Decreto no
70.235/72 e o Decreto no 7.574/2011 assim dispõem:
Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Decreto no 7.574/2011:
Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade
julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-
las necessárias para a apreciação da matéria litigada (Decreto no 70.235, de 1972, art.
18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, art. 1o).
Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização de
diligências e perícias, sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao
processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de trinta dias para manifestação
(Lei n o 9.784, de 1999, art. 28).
Art. 36. A impugnação mencionará as diligências ou perícias que o sujeito passivo
pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que desejados, e, no caso de perícia, o
nome, o endereço e a qualificação profissional de seu perito deverão constar da
impugnação (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, inciso IV, com a redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993, art. 1o).
(...)
§3o Determinada, de ofício ou a pedido do impugnante, diligência ou perícia, é vedado
à autoridade incumbida de sua realização escusar-se de cumpri-las.
Art. 37. No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, compete ao Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil a realização de diligências e de perícias (Decreto no
70.235, de 1972, art. 20, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o; Lei no
10.593, de 2002, art. 6o, com a redação dada pela Lei no 11.457, de 2007, art. 9o).
Fl. 2218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.363 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003939/2009-30

(...)
Art. 63. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35 e 36 (Decreto
no 70.235, de 1972, arts. 29 e 18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o).
(negritos nossos)
Dessa forma, voto no sentido de determinar nova realização de diligência, nos
termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para
que a Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo
técnico/memorial com a demonstração detalhada da utilização de cada um dos
bens e serviços, constante das notas fiscais apresentadas, entendidos como
insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp
no 1.221.170/PR. Nesse item, a Recorrente deverá também discriminar em
planilha mensal os supostos insumos adquiridos, com totalização. por item de nota
fiscal, relativa aos documentos juntados na impugnação (e-fls.139 a 189) e no
recurso voluntário (e-fls.251 a 2.171);
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque
considera que cada um dos bens e serviços do item anterior são essenciais ou
relevantes ao seu processo produtivo, do qual resulta o produto final destinado a
venda ou serviço prestado, em conformidade com os critérios delimitados no Voto
da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR,
anteriormente citado;
3. Que a Autoridade Fiscal informe se houve alguma nota fiscal de
aquisição dos supostos insumos constantes das e-fls.139 a 189 e e-fls.251 a 2.171,
que já havia sido considerada na apuração das contribuições lançadas no auto de
infração;
4. Que a Autoridade Fiscal realize qualquer outra verificação que entender
necessária para atingir os objetivos da diligência;
5. Que a Autoridade Fiscal elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração
das informações solicitadas nos itens acima, manifestando-se sobre eventual
enquadramento de cada bem e serviço do período de apuração no conceito de
insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto da Ministra
Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória
no âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF);
6. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe
o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no
7.574/2011.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 2219
DF CARF MF
Documento nato-digital